Tribunal: STF
Processo: Rcl 42369
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Nelson Moraes da Silva afirma haver o Presidente das Turmas Recursais dos Juizados Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no processo nº 0000776-46.2016.8.05.0059, usurpado a competência do Supremo.
    Narra interposto recurso extraordinário, ante alegada transgressão ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, cujo processamento foi impedido. Protocolado agravo, teve o prejuízo declarado.
    Sustenta cumprir ao Supremo apreciar agravo formalizado ante negativa de sequência de extraordinário, quando não indicados, no ato de inadmissão, tese adotada sob o ângulo da repercussão geral ou processo-piloto pendente sobre a matéria. Menciona o artigo 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil e o verbete nº 727 da Súmula, a prever a remessa do agravo a este Tribunal.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja determinado o envio do processo ao Supremo. Pretende, no mérito, a cassação do pronunciamento e a confirmação da medida acauteladora.
    2. A leitura das peças revela impedida a sequência do recurso extraordinário protocolado ante o decidido no recurso extraordinário com agravo nº 835.833 – Tema nº 800. Não se argui erronia quanto à observância da tese surgida no âmbito da sistemática da repercussão maior. O reclamante limita-se a afirmar caber ao Supremo o exame de agravo interposto contra juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário.
    A teor do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, e § 2º, do Código de Processo Civil, deve o Tribunal de origem negar seguimento a extraordinário se versada discussão no tocante à qual tenha o Supremo assentado não configurada a repercussão geral. Contra o pronunciamento, pertinente é o agravo interno, e não o direcionado a este Tribunal, como ocorrido no caso. A glosa ao manuseio de recurso inadequado na origem não implica usurpação da competência do Supremo.
    A leitura do verbete nº 727 da Súmula, editado em 26 de novembro de 2003 e desprovido de eficácia vinculante, segundo o qual incumbe a este Tribunal o exame de agravo de instrumento formalizado em face de negativa de sequência a extraordinário, há de ser feita em conformidade com o regime da repercussão maior, criado pela Emenda Constitucional nº 45/2004. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator